Tribunal: TJSP
Processo: 1528928-91.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação criminal. Roubo duplamente qualificado. Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, Sentença absolutória. Recurso ministerial pugnando pela condenação nos termos da denúncia. Possibilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Réu confesso - Reconhecimento do acusado pela vítima em solo policial, ratificado em juízo. Palavra da vítima que possui

Ementa:
Apelação criminal. Roubo duplamente qualificado. Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, Sentença absolutória. Recurso ministerial pugnando pela condenação nos termos da denúncia. Possibilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Réu confesso - Reconhecimento do acusado pela vítima em solo policial, ratificado em juízo. Palavra da vítima que possui especial relevância nos delitos da espécie. Relevância do material investigativo produzido em fase inquisitiva. Necessário provimento ao recurso ministerial para condenar o réu como incurso no nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Dosimetria com observância do sistema trifásico. Regime inicial fechado impositivo. Recurso procedente.